Tribunal: TJSP
Processo: 0006457-61.2000.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Cumprimento de sentença - Cheques prescritos - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução que prescreve no mesmo prazo da ação - Prescrição quinquenal - Ausência de inércia ou de desídia da exequente - Malgrado o decurso de duas décadas, os autos não foram sequer arquivados pelo Juízo 'a quo' - Realização de diversas diligencias na tentativa de localização de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Cumprimento de sentença - Cheques prescritos - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução que prescreve no mesmo prazo da ação - Prescrição quinquenal - Ausência de inércia ou de desídia da exequente - Malgrado o decurso de duas décadas, os autos não foram sequer arquivados pelo Juízo 'a quo' - Realização de diversas diligencias na tentativa de localização de bens do devedor, as quais, porém, restaram infrutíferas ou obstadas por circunstâncias inoponíveis à exequente - Processo que se encontra em pleno andamento - Extinção indevida - Sentença anulada porque não verificada a prescrição intercorrente, determinado o regular prosseguimento do feito - Recurso provido, com determinação.